Tribunal: TJMT
Processo: 1031538-70.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031538-70.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MARTINS - CPF: 878.876.731-00 (EMBARGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), CONCIFRAS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ: 78.533.619/0001-59 (EMBARGANTE), CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONCIFRAS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ: 78.533.619/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. RESCISÃO POR CULPA DA ADMINISTRADORA. FALHA DE SEGURANÇA. LANCES FRAUDULENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 312 E SÚMULA 538 DO STJ. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso de apelação, mantendo a rescisão de contrato de consórcio por culpa exclusiva da administradora em razão de fraude no sistema de lances, com determinação de restituição imediata e integral das parcelas pagas e condenação em danos morais. A embargante alega omissão quanto à aplicação de precedentes vinculantes relativos ao prazo de devolução e à retenção de taxas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incidiu em omissão ao afastar a aplicação do Tema Repetitivo nº 312 e da Súmula nº 538, ambos do Superior Tribunal de Justiça; (
ii
) estabelecer se a pretensão recursal configura tentativa de rediscussão do mérito da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste vício de omissão quando o julgado enfrenta a controvérsia, fundamentando a inaplicabilidade de precedentes por meio de distinção (
distinguishing
) fática e jurídica.

O Tema Repetitivo nº 312 do Superior Tribunal de Justiça (restituição em até 30 dias após o encerramento do grupo) aplica-se estritamente aos casos de desistência voluntária ou exclusão por inadimplência, não incidindo em hipóteses de rescisão por culpa exclusiva do fornecedor.

A resolução contratual motivada por falha na prestação do serviço e quebra de segurança do sistema de consórcio impõe a restituição imediata e integral dos valores vertidos, obstando a retenção de taxa de administração ou fundo de reserva (Súmula nº 538 do STJ), sob pena de imputar ao consumidor lesado o ônus do inadimplemento da administradora.

A pretensão de adequar o julgado ao entendimento jurídico da parte configura nítido intuito de rediscussão de matéria já decidida, finalidade para a qual a via
dos
aclaratórios
é inadequada nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A rescisão de contrato de consórcio por culpa exclusiva da administradora, decorrente de falha na segurança do sistema, afasta a aplicação do Tema 312 do Superior Tribunal de Justiça, sendo devida a restituição imediata e integral das parcelas pagas, sem qualquer retenção
, afastando-se o termo inicial de juros para 30 dias após o encerramento do grupo
.

Os embargos de declaração não constituem via idônea para a correção de juízo de valor ou rediscussão de mérito quando os pontos relevantes da lide foram objeto de fundamentação clara e coerente.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.119.300/RS (Tema 312); STJ, Súmula nº 538.

R E L A T Ó R I O

ED

1031538-70.2023.8.11.0041

CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
x
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MARTINS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se derecurso deEmbargos de Declaração opostos por
CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

em face do acórdão proferido por esta 4ª Câmara de Direito Privado, que
nego
u
provimentoao recurso de apelação
interposto pela
embargante
,
mantendo a sentença que declarou a rescisão do contrato por culpa exclusiva da ré
,
em razão de falha na segurança do sistema que permitiu lances fraudulentos
,
e determinou a restituição imediata e integral das parcelas pagas, além do pagamento de indenização por danos morais
.

A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão. Argumenta que o julgado deixou de aplicar a Súmula n
º
538 do Superior Tribunal de Justiça, a qual autoriza a livre fixação da taxa de administração, e o Tema Repetitivo n
º
312 da mesma Corte, que estabelece o prazo para a restituição de valores.

Alega que, mesmo em caso de culpa da administradora, as retenções contratuais devem ser preservadas e os juros de mora devem incidir apenas após o encerramento do grupo.

Requer
o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Pois bem.

Da análise detida das razões recursais em confronto com o acórdão embargado, verifica-se que todos os pontos suscitados foram devidamente enfrentados de forma clara e coerente.

O
acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva e coerente todas as questões relevantes para o desfecho da lide. O colegiado
realizou o necessário
distinguishing

(distinção) para fundamentar a inaplicabilidade desses precedentes ao caso concreto.

Ficou consignado no voto condutor que a tese firmada no Recurso Especial n
º
1.119.300/RS (Tema 312) aplica-se exclusivamente às hipóteses de desistência imotivada ou exclusão por inadimplência do consorciado. No presente caso, a rescisão decorre do inadimplemento contratual da própria administradora, que falhou no dever de segurança ao permitir a manipulação fraudulenta da cota por terceiros.

Ao confirmar a sentença que determinou a devolução imediata, o acórdão logicamente rejeitou o termo inicial
dos juros
de mora a partir
de 30 dias após o encerramento do grupo
.

Relativamente à retenção das taxas
de administração e fundo de reserva
, o acórdão foi expresso ao determinar que, uma vez reconhecida a culpa exclusiva do fornecedor na ruptura do vínculo, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer de forma imediata e sem qualquer abatimento, visto que o consumidor não pode ser penalizado por uma rescisão a que não deu causa.

Nesse contexto, entendo que a pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento. A parte busca adequar a decisão ao seu entendimento jurídico, o que é vedado em sede de
aclaratórios
.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível d
e análise.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos

embargos

de

declaração

não constitui o meio adequado para a correçãodo juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como imprópriopara alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026